Tribunal: TJDFT
Processo: 0750580-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750580-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES AGRAVADO: JOSE LUIZ PEREIRA LISBOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela em sede recursal interposto por THAYNARA APARECIDA CURADO DE MORAES em desfavor do JOSÉ LUIZ PEREIRA LISBOA impugnando decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no processo PJE No 0729824-61.2020.8.07.0001 que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores realizados via sistema SISBAJUD, nas contas da executada, ora agravante, por ausência de comprovação de que são valores de salário mesmo após oportunizado o apontamento de qual conta seria de recebimento de salários, indeferindo o pedido de impenhorabilidade das contas da executada. Após a interposição do agravo, as partes efetuaram acordo na origem e requereram sua homologação judicial (ID 23778571). Decido. A perda do objeto do presente recurso é indiscutível, já que as partes manifestaram inequívoca pretensão de por um fim ao feito executivo mediante acordo de pagamento do débito, ensejando assim a modificação do decisum impugnado e, via de consequência, a perda superveniente do interesse recursal. Como consequência, tem-se que o agravo restou prejudicado ante a falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da perda de seu objeto. Portanto, cumpre a esta relatoria não conhecer do recurso (CPC, art. 932, III). Assim, levando-se em conta que a parte recorrente incontestemente manifestou pretensão incompatível com as razões que formulou no presente agravo, não mais persistindo o objeto da irresignação apresentado neste feito, resta prejudicado o presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO por reputá-lo prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal dos agravantes, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Precluídas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator